Tribunal: TJMT
Processo: 1018707-84.2021.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-01-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018707-84.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Honorários Periciais, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MURILO FERREIRA BLANCO - CPF: 718.937.091-91 (ADVOGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), GENTE SEGURADORA SA - CNPJ: 90.180.605/0001-02 (AGRAVANTE), DANIEL VALERIO DA SILVA - CPF: 503.726.101-53 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE SEGURO OBRIGATÓRIO
DPVAT
– HONORÁRIOS PERICIAIS – PROVA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – JUIZ QUE DETERMINA O DEPÓSITO INTEGRAL DA VERBA HONORÁRIA – IMPOSSIBILIDADE - APLICABILIDADE DO ARTIGO 95 DO CPC – REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS – IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

O Código de Processo Civil estabelece, no art. 95, que cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a
do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia
ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.

Na hipótese, verifica-se que ambas as partes requereram a realização da prova pericial, de modo que o custeio da verba honorária deve ser rateado entre Agravante e Agravado. Importante ressaltar que se tratando de beneficiário da gratuidade da justiça, compete ao Estado disponibilizar os recursos necessários à realização da prova no montante que cabe ao Autor/Agravado.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1018707-84.2021.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
GENTE SEGURADORA S.A.
em virtude da decisão proferida pela Juíza da 9.ª Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da
Ação de Cobrança de Seguro DPVAT
n.º 1052039-50.2020.8.11.0041 ajuizada por
DANIEL VALÉRIO DA SILVA
, determinou o pagamento de honorários periciais às expensas da Agravante no valor fixado em R$ 1.000,00 (um mil reais).

Inconformada, a Recorrente alega que a imposição da Juíza singular afronta à norma processual, vez que o pagamento dos honorários periciais cabe ao Agravado, que tem interesse em provar o alegado.

Assevera que pelo fato de o Recorrido ser beneficiário da justiça gratuita, cabe ao Estado custear os honorários periciais, conforme disciplina o art. 95, parágrafo 3.°, inciso II, do CPC.

Com esses argumentos, requereu a concessão do efeito suspensivo-ativo até o julgamento final do recurso. No mérito, pugna pelo provimento do instrumental para que os honorários periciais sejam arcados pelo Agravado e, subsidiariamente para que o Estado assuma as despesas periciais.

Alternativamente, pugna pela redução do valor para R$ 253,00 (duzentos e cinquenta e três reais).

O pedido liminar foi parcialmente deferido (ID. 105904984).

O Agravado foi intima; no entanto, não apresentou contrarrazões (ID. 110481959).

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que o Agravado ajuizou
Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório
em desfavor da Agravada, sob alegação de que foi vítima de acidente de trânsito em 05/02/2020, o qual lhe acarretou fratura no membro superior esquerdo.

Na exordial, o Autor/Agravado requereu provar o alegado por todos os meios de provas em direito admitido, especialmente prova pericial, conforme se observa no ID. 42583261 (autos de origem).

Do mesmo modo, dessume-se que a Seguradora/Agravante se manifestou pela produção de prova oral, documental e pericial, consoante a peça contestatória (ID. 51106192 - autos de origem).

Ao sanear o feito, o juiz singular deferiu a produção de prova pericial, nomeou o
Expert
e fixou honorários periciais em R$ 1.000,00 (um mil reais), concedendo à Seguradora o prazo de 10 (dez) dias para efetuar o depósito integral da verba honorária.

Esta decisão deu ensejo à interposição do vertente recurso.

Sobre a matéria em apreço, o Código de Processo Civil estabelece, no art. 95, que cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a
do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia
ou
rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.

Das provas coligidas a este recurso, verifica-se ambas as partes pleitearam a realização da prova pericial.

O cenário evidenciado, portanto, sem maiores delongas, conduz à aplicação da
parte final do
caput
art. 95 do CPC,
ou seja, que a produção probatória seja
custeada tanto pelo Agravante como pelo Agravado.

Nessa perspectiva, em que pese o costumeiro acerto do juiz de primeiro grau, tem-se que a decisão merece ser reformada neste ponto, para que o custeio dos honorários do perito seja suportado por ambas as partes.

Ademais, o perigo de dano concreto consubstancia-se no fato de que, caso mantido o pronunciamento judicial, a Agravante será compelida a depositar a integralidade dos honorários periciais requerido por ambas as partes, em descompasso com a legislação de regência.

Importante ressaltar que se tratando de beneficiário da gratuidade da justiça, cuja benesse compreende, inclusive, as despesas relativas aos honorários periciais, compete ao Estado disponibilizar os recursos necessários à realização da prova no montante que cabe ao Agravado, neste caso 50% (cinquenta por cento) do valor arbitrado.

Nesse sentido colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT - HONORÁRIOS PERICIAIS – PAGAMENTO IMPOSTO À RÉ – PROVA REQUERIDA POR AMBOS OS LITIGANTES – NECESSIDADE DE RATEIO – APLICABILIDADE DO ART. 95 DO CPC - BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA - OBSERVÂNCIA DO ART. 95, §3º DO CPC E DA RESOLUÇÃO Nº 232/2016-CNJ C/C ART. 504 DA CNGC- TJMT - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. “Se autor e réu pugnaram pela prova pericial, o pagamento dos respectivos honorários deve ser rateado entre ambos, nos termos do art. 95 do CPC. Nos casos em que o postulante for beneficiário da justiça gratuita, o § 3o do citado artigo enuncia que a perícia poderá ser I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado; II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça”. (TJMT. Agravo de Instrumento n.º 1015061-37.2019.8.11.0000. Rel. Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS. 1.ª Câmara de Direito Privado. Julgado em 10/03/2020).

RESPONSABILIDADE CIVIL. CUSTEIO DE EXAMES ABRANGIDO NA AJG CONCEDIDA À AUTORA. PROVA PERICIAL REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES. RATEIO DAS CUSTAS. - A inversão não tem o efeito de obrigar a parte demandada a arcar com as despesas da prova requerida pelos dois polos da demanda. Não é lícito obrigar a parte contra quem o ônus da prova foi invertido a custear os honorários do perito, porque lhe assiste a faculdade de não produzir a prova pericial e arcar com as consequências processuais da omissão. Precedentes - AgRg no AgRg no AREsp 153.797/SP.- Caso em que a prova pericial foi requerida por ambas as partes. Artigo 95 do CPC que determina o rateio das despesas. Custos dos exames solicitados pelo perito estão abrangidos pela assistência judiciária gratuita concedida à autora: Artigo 98, § 1º, inciso V do CPC - Rateio tanto das custas periciais quanto dos valores atinentes aos exames exigidos, pois integrantes e indispensáveis à prova técnica. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO EM PARTE. DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de Instrumento, Nº 70084090570, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em: 20-03-2020) (TJ-RS - AI: 70084090570 RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Data de Julgamento: 20/03/2020, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: 04/05/2020).

HONORÁRIOS PERICIAIS - HOMOLOGAÇÃO - APURAÇÃO DE GRAU DE INVALIDEZ - DPVAT -PROVA REQUERIDA PELAS PARTES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 361 DO TJRJ. Agravo de instrumento. Decisão que ratificou a homologação dos honorários periciais em R$ 3.000,00 e determinou o depósito no percentual de 50% pela agravante, no prazo de cinco dias. Pretensão de exoneração do pagamento, subsidiariamente, observância do valor determinado conforme Resolução 232 CNJ, para R$ 370,00, caso assim não se entenda, que seja fixado em R$ 1.000,00, ou, no máximo em R$1.500,00. Imposição de análise da questão de forma imediata. Risco de irrepetibilidade da verba. Prova requerida por ambas as partes. Honorários periciais mantidos no valor de R$ 3.000,00 uma vez que em consonância com a Súmula 361 do TJRJ, mostrando-se proporcional, as peculiaridades do caso e prestigia o trabalho desenvolvido pelo auxiliar do Juízo. Resolução no CNJ que regula o pagamento do valor pelos Tribunais, e não pelas partes. Recurso Desprovido. (TJ-RJ - AI: 00210010720218190000, Relator: Des(a). NATACHA NASCIMENTO GOMES TOSTES GONÇALVES DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 20/05/2021, VIGÉSIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/05/2021)

A Agravante também se insurgiu quanto ao valor dos honorários do perito (mil reais), ao fundamento que o montante arbitrado extrapola os limites da razoabilidade.

Nesse cenário, sopesando a natureza do trabalho a ser desenvolvido, o grau de complexidade da prova pericial, bem como o tempo de estudo do caso, tenho por razoável, no caso em apreço, a fixação dos honorários periciais em R$ 1.000,00 (mil reais).

Logo, deve ser mantida a decisão neste ponto, especialmente porque não ficou demonstrada a exorbitância do valor estipulado, além do mais se revela proporcional às peculiaridades do caso e prestigia o trabalho que será desempenhado pelo perito.

Diante dessas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso e determino o rateio do pagamento dos honorários periciais entre Autor e Ré, com a ressalva de que o primeiro é beneficiário da justiça gratuita e deve ser cumprida a norma de regência no tocante à sua parte.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021